Tribunal: TJDFT
Processo: 0729164-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729164-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LISYE DE OLIVEIRA E SILVA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n.o 0703793-24.2025.8.07.0012, determinou a emenda da petição inicial para que o banco autor comprove a constituição em mora da parte ré. Em síntese, o banco agravante sustenta que a mora restou devidamente caracterizada, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que não haja confirmação de recebimento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a determinação de emenda da inicial. Preparo recolhido no ID 74141883 e ID 74143635. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 240909942 – autos de origem): Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Examinando os autos, verifico que a petição inicial foi emendada após decisão anterior que apontava deficiências documentais. Contudo, persiste vício essencial que impede o prosseguimento da demanda. A documentação juntada demonstra que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço da requerida, porém não há comprovação de sua efetiva entrega. O documento de ID 239798260 evidencia que a correspondência foi postada em 22/04/2025, mas retornou com a informação de "numeração irregular/inexistente", não tendo chegado ao destinatário. A constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado no Tema Repetitivo 1132 que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, tal entendimento pressupõe que a notificação seja enviada corretamente ao endereço constante do contrato. No caso em exame, a correspondência não foi entregue por problema na numeração do endereço, o que indica falha na remessa e não propriamente recusa do destinatário. Nessas circunstâncias, não se pode considerar cumprido o requisito legal para constituição em mora. Registre-se, ainda, que conforme certidão de ID 237302334, foram encontrados outros dois processos envolvendo as mesmas partes, objeto e pedido (autos no 0704023-71.2022.8.07.0012 e 0709556-11.2022.8.07.0012), ambos extintos sem resolução de mérito, o que reforça a necessidade de maior cuidado na instrução da presente demanda. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO INCOMPLETO OU DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CPC, ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (STJ, Súmula 72). 2.“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, Tema Repetitivo 1132). 3. O envio de notificação por carta registrada para endereço incompleto ou diverso daquele constante no contrato não cumpre o requisito legal para constituir o devedor em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o). 4. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955615, 0721499-81.2024.8.07.0003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) (grifei) Ante o exposto, determino que o requerente emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias para juntar aos autos prova válida da notificação da devedora ou o competente instrumento de protesto, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. (destaques no original) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Transcreve-se: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei n.o 911/69. Veja-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No caso em exame, constata-se que não há informação no sentido de que a parte ré, ora agravada, mudou-se ou é desconhecida no local, de forma que não há prova de alteração de endereço que justificaria a aceitação da notificação não recebida. Verificou-se, no momento da tentativa de entrega da notificação, que o endereço informado apresentava numeração irregular ou inexistente (ID 237180147 – Págs. 2/3 – autos de origem). Diante disso, não se pode considerar constituída a mora da parte destinatária. Considerando que tanto a notificação quanto o Aviso de Recebimento (AR) retornaram com a anotação de que “não existe o número” no local diligenciado, é necessário concluir que não houve o cumprimento dos requisitos para a caracterização da mora, uma vez que a parte não foi devidamente notificada por fato que não lhe pode ser imputado. Assim, correta a determinação de emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva constituição em mora do devedor, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Confira-se: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido é firme a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESTINATÁRIA AUSENTE. APELO IMPROVIDO. (...) 2. De fato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a "mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 2.1. No caso dos autos, todavia, foram efetuadas três tentativas de entrega, todas frustradas por motivo de ausência do devedor, circunstância diversa que não autorizaria a constituição em mora independentemente de assinatura no documento sob o fundamento de desídia da parte em não atualizar o seu endereço. 2.2. Precedente: "O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação ausente pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora". (07038462720198070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020). 3. Considerando que a notificação não foi recebida no endereço indicado no contrato por motivo de ausência do devedor, a carta anexada pelo credor não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora do devedor. 3.1. Em razão da inércia e recusa quanto ao cumprimento às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 4. Apelo improvido. (Acórdão 1428082, 07002933720228070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE A RESPEITO DA MORA. ENTREGA FUSTRADA POR SE ENCONTRAR AUSENTE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. 1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a ementa à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. a teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária, e da notificação extrajudicial do devedor a respeito da mora, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 72, consolidou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. De acordo com o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 4. Não há como ser imputada ao réu conduta desidiosa ou violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência por ocasião das tentativas de entrega de notificação extrajudicial a ele dirigida. 5. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo "ausente", após 3 (três) tentativas de entrega, considera-se não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 6. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1615400, 07005162920228070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 31 de julho de 2025 17:00:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador